Tribunal: TJDFT
Processo: 0740334-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0740334-31.2021.8.07.0001 APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: I. A. L., CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL REPRESENTANTE LEGAL: JOAO FELIPE LISBOA VIEIRA DESPACHO O Ministério Público suscita preliminar de não conhecimento do recurso da Defensoria Pública do Distrito Federal por ausência de interesse recursal (id. 37834797, págs. 3/4). Intime-se a apelante-autora, para, querendo, manifestar-se especificamente sobre a referida preliminar, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 8 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora